Tribunal: TCU
Processo: 037.703/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3023/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Mauro de Camargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.703/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniela Borges de Carvalho (XXX.420.829-XX); Mauro de Camargo (XXX.095.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1 coteje formulário e-Pessoal relativo à inativa Daniela Borges de Carvalho com sua ficha financeira, de modo a verificar se houve cumprimento do Acórdão 7351/2021-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.1.2. verifique os pagamentos atuais do inativo Mauro de Camargo e informe se houve reinclusão da vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990.